Tribunal: TJSP
Processo: 1026268-03.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM PROPOSTA DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO QUE EMBASOU A INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PORQUE O BANCO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A ORIGEM DO DÉBITO, NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC, POR MEIO DA APRESENTAÇÃO

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM PROPOSTA DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO QUE EMBASOU A INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PORQUE O BANCO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A ORIGEM DO DÉBITO, NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC, POR MEIO DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE ADESÃO ASSINADA, ACOMPANHADA DAS CÓPIAS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA E DAS FATURAS VENCIDAS.

DEMONSTRAÇÃO DA IMEDIATA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL EM QUE FOI CELEBRADA A PROPOSTA DE ADESÃO.

RECONHECIMENTO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DA PROPOSTA DE ADESÃO E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DA FATURA APONTADA NO BANCO DE DADOS DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 11% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, COM A RESSALVA DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, NOS TERMOS DOS ARTS. 85, § 11, E 98, § 3o, DO CPC.

RECURSO DESPROVIDO.